Tribunal: TJSP
Processo: 1006890-83.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Sub-rogação da seguradora – Prestação de serviços de energia elétrica – Oscilação de tensão na rede elétrica administrada pela ré, que teria ensejado danos em equipamentos eletroeletrônicos dos segurados – Cobertura do sinistro pela seguradora – Sentença de procedência – Insurgência da ré que prospera – Ausência de verossimilhança nas alegações da apelada, porquanto o laudo por

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Sub-rogação da seguradora – Prestação de serviços de energia elétrica – Oscilação de tensão na rede elétrica administrada pela ré, que teria ensejado danos em equipamentos eletroeletrônicos dos segurados – Cobertura do sinistro pela seguradora – Sentença de procedência – Insurgência da ré que prospera – Ausência de verossimilhança nas alegações da apelada, porquanto o laudo por ela apresentado foi produzido de forma unilateral – Em que pese a admissibilidade da inversão do ônus da prova, na hipótese, a sua realização se tornou impossível, após a intervenção da autora nos equipamentos danificados – Ausência de prova cabal do nexo de causalidade entre o dano e a conduta da ré. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido inicial. RECURSO PROVIDO.